Tribunal: STF
Processo: RHC 163144
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE IMPUTAÇÃO E SENTENÇA (“QUOD NON EST IN LIBELLO, NON EST IN MUNDO”) – INOCORRÊNCIA – FATOS QUE FORAM DESCRITOS, EM SEUS ELEMENTOS ESSENCIAIS, NA PRÓPRIA PEÇA ACUSATÓRIA – PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (CP, arts. 299 e 339, RESPECTIVAMENTE) – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.